Tribunal: TJES
Processo: 5000716-08.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-08.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISLAINE MARCELINO DA SILVA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial. A mesma requer a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos autorais.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importante ressaltar, inicialmente, que apesar de restar demonstrado nos autos que a autora residia em Colatina quando da ocorrência da interrupção do fornecimento de água (ID nº 140352, 140353), não comprovou a recorrente
que a água utilizada em sua residência era captada do Rio Doce
.

Isso porque, a fatura da Sanear, referente ao mês 11/2015, de ID nº 140377, está em nome de terceiro, qual seja, Valdecir Vaz Paixão, e a autora, ora recorrente, não comprovou a existência de vínculo familiar ou contratual com o mesmo.

Além disso, cumpre esclarecer que a declaração unilateral de ID nº 140380 não comprova que Sebastião Pinto de Sousa Júnior é genitor da autora, visto que nenhum documento demonstrando tal alegação foi colacionado aos autos.

Dessa forma, não há como se presumir que Sebastião Pinto de Sousa Júnior é genitor da autora e que este realizou contrato verbal de locação com Valdecir Vaz Paixão, conforme alegado pela requerente na petição de ID nº 140372.

Esclareço que, apesar de ser de conhecimento público e notório a ocorrência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina/ES, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação da realização da captação de água do Rio Doce para abastecimento da sua residência, o que no caso vertente não restou demonstrado.

Cumpre ressaltar que, no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES, restou fixado o entendimento de que é necessária a apresentação da conta de abastecimento de água. Vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE.
INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE.
NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
-
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas.
Necessária apresentação conta de abastecimento de água
comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada.

Colégio Recursal dos Juizados Especiais. (grifei)

Desse modo, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ante a ausência de comprovação de que a água utilizada na residência da mesma era captada do Rio Doce, a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.